Tribunal: TJSP
Processo: 1010128-64.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, CAPUT, INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE POSSUI CARÁTER VITALÍCIO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, CAPUT, INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO RÉU DE INACUMULATIVIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – AUXÍLIO-ACIDENTE QUE POSSUI CARÁTER VITALÍCIO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010128-64.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MILTON APOLINARIO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1010128-64.2014.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: MILTON APOLINARIO FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VOTO No 17555
AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, CAPUT,
INC. II, DO CPC DESCABIMENTO ALEGAÇÃO DO
RÉU
DE
INACUMULATIVIDADE
DE
AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA – IMPERTINÊNCIA
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT
ACTUM AUXÍLIO-ACIDENTE QUE POSSUI CARÁTER
VITALÍCIO
HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE
ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME
DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 186) a esta Turma Julgadora, tendo em vista a decisão
do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do mérito do REsp no
11.296.673/MG (Tema no 555), posteriormente consolidado na Súmula 507/STJ,
para reapreciação da questão da possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar
(auxílio-acidente) com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão
incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da
aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997,
posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997, ante o posicionamento adotado pela
Turma julgadora, em observância dos termos do artigo 1030, inciso II, da Lei no
13.105/2015 (atual Código de Processo Civil).
É o relatório.
O v. acórdão deve ser mantido.
Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial representativo de controvérsia
no 1.296.673/MG (Tema no 555) e Tema no 599 do STF.
Com efeito, conforme já observado pelo v. acórdão de
fls. 94/103, o entendimento perfilhado pela C. Câmara é no sentido de que não há
impedimento à cumulação das aludidas benesses, se o benefício acidentário foi
concedido antes da vigência da Lei no 9.528/97, o que retrata a hipótese dos autos,
na medida em que o auxílio-acidente foi concedido em 03.03.1986 e cessado
indevidamente em 15.04.1999 (fls. 97), demonstrando, assim, que o infortúnio é
anterior à Lei no 9.528/97.
Acerca do tema, esta Colenda 16a Câmara já decidiu:
Apelação / Reexame Necessário 2888742220058260577
São José dos Campos - 16a Câmara de Direito Público - Relator
Flora Maria Nesi Tossi Silva - 24/07/2012 - Votação: Unânime -
Voto no: 1159
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente

Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição

Admissibilidade, considerando-se a data da amputação de
quirodáctilo do obreiro Observância do princípio "tempus regit
actum" Recursos de ofício e do autor parcialmente providos,
com observação.
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.296.673/MG, sendo de
rigor a manutenção do v. acórdão proferido às fls. 94/103.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão prolatado, devolvendo-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público
para fins do disposto no artigo 1.030, caput, inciso V, do atual Código de Processo
Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR